Tribunal: TJMT
Processo: 1037671-41.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037671-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1704-68 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), MARCOS SEBASTIAO DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.320.921-68 (APELADO), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEJO EM PARTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE – NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO – DANO MORAL – REDUÇÃO – PROVIDO EM PARTE OS RECURSOS DOS RÉUS BANCO BRADESCO S.A. E SABEMI SEGURADORA S.A.

A jurisprudência sedimentada no STJ é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, a partir da data do último desconto/débito.

Conforme estabelece os artigos 7º e 34 do CDC, são responsáveis solidários todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, de modo que possui legitimidade passiva a instituição financeira que autorizou os descontos indevidos na conta bancária do autor sem se assegurar da legalidade da transação.

Nos termos do artigo 14, §3º, I e II do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos e, só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. A ausência de comprovação da alegada contratação e da autorização dos descontos indevido em conta bancária do consumidor, acarreta o dever de indenizar e restituir a quantia na forma simples, esta, em razão da ausência de má-fé.

Deve ser reduzido o valor da indenização por dano moral, se fixada em descompasso com os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037671-41.2017.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A. e MARCOS SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
MARCOS SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS
de procedência dos pedidos da
ação de indenização de danos materiais c/c repetição indébito c/c indenização de danos morais, para condenar os réus Bradesco S.A. e Sabemi Seguradora S.A., solidariamente, a restituírem para o autor, de forma simples, o valor
de
R$ 238,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual; condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data desta sentença e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O réu, Banco Bradesco S.A., interpôs recurso de apelação e argumenta que não se trata de fato do serviço, mas sim vício propriamente dito, de modo que não se aplica o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, mas sim o art. 206, § 3º, V do Código Civil, que prevê a prescrição trienal; argui sua ilegitimidade passiva, visto que os documentos trazidos pelo próprio autor evidenciam que inexiste qualquer débito indevido por parte do Banco Bradesco S.A., sendo todos aqueles questionados de titularidade da empresa SABEMI.

Quanto ao mérito, alega que tanto ele, quanto o autor,
foram prejudicados, sendo imperioso concluir-se pela inviabilidade de se responsabilizar a instituição financeira por quaisquer danos sofridos pelo apelado, de modo que não há falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral; aduz que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva, nem mesmo para a restituição de valores (indébito simples ou em dobro); alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral e, ao final, requer o provimento do recurso.

Sabemi Seguradora S.A. (ré) também interpõe recurso de apelação e comenta que apesar do laudo pericial ter apontado que a assinatura aposta no contrato é inautêntica, não se trata de falsificação grosseira e que seria difícil esperar de um homem médio, identificar uma possível adulteração em relação a tais assinaturas; narra que tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros, agiu de forma diligente realizando a conferência dos documentos e confirmação de todas as informações do cliente, não tendo localizado indícios que pudessem acarretar a nulidade do contrato.

Cita que
“não há qualquer razão para o autor sentir-se emocionalmente abalado, não passando apenas de mero aborrecimento, isto por que, não existem lesões de ordem moral capazes de ensejar a indenização”
; alternativamente, também almeja a redução da indenização por dano moral. Requer o provimento do recurso.

O autor apresenta as respectivas contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A instituição financeira argui sua ilegitimidade passiva, sob alegação que os documentos trazidos pelo próprio autor evidenciam que inexiste qualquer débito indevido por parte do Banco Bradesco S.A., sendo todos aqueles questionados de titularidade da empresa SABEMI.

Todavia, o pedido do autor, de condenação dos réus ao ressarcimento e condenação ao pagamento de indenização por dano moral, também tem como fundamento
a inexistência de autorização de débito automático do suposto seguro supostamente firmado com a segunda ré em sua conta corrente.

Com efeito, não convence tal argumentação.

Cito precedente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA
- LEGALIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.
Se a autora afirma não reconhecer os empréstimos consignados e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a contratação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC)”
(N.U 1000699-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco alega prescrição e sustenta que não há nos autos qualquer prova de dano causado por ele que comprometesse a segurança do recorrido ou que afetasse a sua incolumidade ou de terceiros, motivo pelo qual não se trata de fato do serviço, mas sim vício propriamente dito. Assim, não se aplica o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, mas sim o art. 206, § 3º, V do Código Civil.

É sedimentada na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que, amparado o
pedido na declaração de inexistência de contratação com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que flui a partir da data do último desconto.

Nesse passo, os descontos mensais na conta bancária do autor ocorreram entre janeiro/2017 a julho/2017, no valor de R$ 34,00, que totalizou R$ 238,00. Em 05.07.2017 consta pedido e comprovante de bloqueio de débito automático.

Sendo assim, não há falar em prescrição, visto que a petição inicial foi juntada no PJe em 14.12.2017.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido”
(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. ÚLTIMO DESCONTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado. Precedentes. 4. O acórdão vergastado assentou que não era crível que o autor apenas houvesse tido ciência dos descontos nove anos após o primeiro débito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1416445/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES. STJ.
REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO”
(AgInt no AREsp 1483210/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INCIDÊNCIA DO VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)
No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o prazo prescricional tem como termo inicial a data da lesão, qual seja, o último desconto efetuado no seu benefício previdenciário (novembro de 2008). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
” (AgInt no AREsp 1395941/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o réu Bradesco alega que tanto ele, quanto o autor,
foram prejudicados e não deve ser responsabilizado por quaisquer danos sofridos pelo apelado, de modo que não há falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral, nem mesmo restituição de valores (indébito simples ou em dobro); alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral.

A ré Sabemi Seguradora S.A. comenta que, apesar do laudo pericial ter apontado que a assinatura aposta no contrato é inautêntica, não se trata de falsificação grosseira e que seria difícil esperar de um homem médio, identificar uma possível adulteração em relação a tais assinaturas; narra que tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros, agiu de forma diligente realizando a conferência dos documentos e confirmação de todas as informações do cliente, não tendo localizado indícios que pudessem acarretar a nulidade do contrato.

Cita que
“não há qualquer razão para o autor sentir-se emocionalmente abalado, não passando apenas de mero aborrecimento, isto por que, não existem lesões de ordem moral capazes de ensejar a indenização”
; alternativamente, também almeja a redução da indenização por dano moral.

Em que pesem os argumentos acima mencionados, a ré Sabemi apresentou os contratos originais em tese firmados pelo autor. Deferida a prova pericial, ficou concluído:

“As assinaturas lançadas nos documentos objetos da lide denominados “Proposta de Adesão – Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo - 09/11/2016” e “Proposta de Adesão – Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo - 09/05/2017”, cujos ORIGINAIS foram retirados em Cartório por este Perito, atribuídas ao Sr. Marcos Sebastião da Silva Campos,
não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como Falsificação por Imitação Servil
.”

O autor não contratou e nem autorizou os descontos em sua conta bancária.
Nesse passo, os réus não demonstraram que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou exclusiva de terceiro:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita dos réus e o dano experimentado pelo autor, não agiram em exercício regular de seus direitos, por isso, devem reparar a vítima, também materialmente (repetição indébito na forma simples).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO

– NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (...)” (N.U 1006322-95.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).”

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral fixada em R$ 10.
000,00, não é
adequada ao caso e deve ser reduzida para quantia mais condizente.

A
nte o exposto, PROVEJO EM PARTE os recursos do Bradesco e Sabemi, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022